Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745436-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE LUCIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, em liquidação provisória da sentença coletiva proferida na ACP n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF (Processo n.o 0740306-92.2023.8.07.0001), declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Porangatu/GO, local em que situada a agência da obrigação contraída. O juiz do feito declinou a competência, por entender que a competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e por ser este o domicílio da autora. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a opção do foro do domicílio do autor em relações consumeristas é facultativa e que, no caso, o foro não foi escolhido de forma aleatória, mas sim em observância à regra imposta pelo art. 46 do CPC, que determina que as ações devem ser propostas, em regra, no domicílio do réu. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 52680034). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que o caso em exame se trata de liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF, exarada pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Os artigos 516, inciso II, e 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil dispõem que: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Nesses termos, em um exame perfunctório dos autos, constato que foi correto ajuizamento da demanda de origem perante a Justiça do Distrito Federal, em razão da sentença coletiva mencionada, alvo da presente liquidação, ter sido proferida pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF e por ser este o foro da sede do banco-réu, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF. Não desconheço que o art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC prevê para a hipótese também a competência do lugar do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. Contudo, tratando-se de uma competência relativa (territorial), é necessária a observância dos termos da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, em uma primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil, não sendo viável a declaração de incompetência de ofício, como fez o juiz de origem. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta eg. Turma Cível: Agravo de instrumento - Competência - Liquidação provisória de sentença coletiva - Cédula de crédito rural. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizada apenas em face do Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, "a" e "b", trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. (Acórdão 1719004, 07046195720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). Portanto, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, presente também o risco de dano grave, o qual decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação que fere os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va